Tribunal: TJPA
Processo: 0002914-46.2017.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002914-46.2017.8.14.0076

APELANTE: NILO DO NASCIMENTO PALMEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS (CP, ART. 157, §2º, I E II, REDAÇÃO ANTERIOR). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NÃO EXCLUSIVO. VALIDADE. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO UNICAMENTE DA PENA PECUNIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 120 dias-multa, pela prática de roubo majorado (CP, art. 157, §2º, I e II, redação anterior).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de observância das formalidades do art. 226 do CPP invalida o reconhecimento do réu e conduz à absolvição por insuficiência de provas; (ii) saber se a dosimetria da pena comporta redução, em especial quanto à fixação da pena-base no mínimo legal e ao redimensionamento da pena pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade restaram comprovadas por provas consistentes: apreensão da
res furtiva
em poder do acusado, depoimentos da vítima e de testemunha presencial, além do reconhecimento realizado e confirmado em juízo.

A jurisprudência reconhece a relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.

A inobservância do procedimento do art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento quando há outros elementos robustos que confirmam a autoria.

A exasperação da pena-base foi adequada, diante da valoração negativa dos antecedentes maculados com certidão de trânsito em julgado e da personalidade do agente, que apresentou falsa identidade perante a autoridade policial.

Contudo, o número de dias-multa deve ser proporcionalmente reduzido, a fim de adequar-se à sanção corporal e aos parâmetros legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena pecuniária, fixando-a em 17 dias-multa, mantida a condenação a 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento:
“1. A condenação por roubo majorado pode se fundar em reconhecimento não realizado segundo o art. 226 do CPP, desde que corroborado por outras provas seguras. 2. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando presentes vetoriais negativas idoneamente fundamentadas. 3. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a sanção corporal, admitindo redimensionamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 157, §2º, I e II; CPP, arts. 155 e 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 27.10.2020; TJ-DF, Apelação Criminal nº 0703813-03.2020.8.07.0008, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2ª Turma Criminal, j. 13.06.2024; TJ-RO, Apelação Criminal nº 0002592-95.2018.822.0002, Rel. Des. Francisco Borges Ferreira Neto, j. 08.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos,
EM CONHECER O RECURSO E
DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ......

a ...... de .................. de 2025.

Julgamento presidido ................

Belém (PA), .... de ................ de 2025
.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO
Nº 0002914-46.2017.8.14.0076

COMARCA
DE ACARÁ/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: NILO DO NASCIMENTO PALMEIRA

ADVOGADO (A): DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Nilo do Nascimento Palmeira

apela de sentença
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Acará/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de
reclusão
em regime inicial
semiaberto
, e o pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa
no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do crime,
pela prática delitiva descrita no art. 157, §2°, I e II do Código Penal na antiga redação (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas).

Oferecimento da denúncia – 22/05/2017 (ID
24843616
).

Recebimento da denúncia – 31/05/2017 (ID
24843616 - Pág. 53).

Resposta à acusação – 19/11/2022 (ID 24843619).

Sentença condenatória – 24/04/2024 (
ID
24843648
).

Apelação – 18/05/2024 (ID
24843654
). Razões recursais – 11/06/2024 (ID
24843657
), suplicando: A absolvição por insuficiência de provas sob o fundamento do
art. 386, VII do CPP
, sustentando que o reconhecimento pessoal realizado não observou as disposições contidas no art. 226 do CPP, invocando a incidência do princípio
in dubio pro reo;
fixação da pena-base no patamar mínimo legal, face a ausência de motivação idônea da vetorial da personalidade.

Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do apelo – 15/10/2024 (ID
24843661
).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e não provimento do recurso – 02/04/2025 (ID
25962976
).

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço o recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS FACE A INOBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CPP

Na espécie, inexiste espaço para

absolvição com fundamento em insuficiência probatória,
pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da prática criminosa aptas a sustentar o decreto condenatório.

O apelante fora condenado pela
prática delitiva descrita no art. 157, §2°, I e II do Código Penal na antiga redação (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas),
estando a
materialidade
configurada por todos os documentos que compõem os autos de inquérito policial que subsidiaram o oferecimento da denúncia, bem como através do auto de apresentação e apreensão de objeto (ID
24843616 - Pág. 13), pelo auto de entrega (ID 24843616 - Pág. 21) e por meio do
auto de reconhecimento (ID
24843616 - Pág. 19), quando o réu se identificou como Luciel do Nascimento Palmeiras.

Já a
autoria
delitiva exsurge, em primeiro plano, do relato prestado pela vítima Ronaldo de Souza Carneiro, em sede inquisitorial, oportunidade em que afirmou:

Que é dono do Mercadinho Souza. QUE afirma que hoje 31.12.2016 por volta 17h foi assaltado por dois indivíduos em uma moto preta, QUE afirma que foi tudo muito rápido, por volta de 2 min tudo aconteceu. QUE afirma que assaltaram a seu mercadinho levando por volta de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). QUE afirma que estavam com 02 (duas) armas de fogo tipo revolver .38 cor preta. QUE levaram

o dinheiro e foram embora. QUE estavam em uma motocicleta honda na cor preta. QUE afirma que soube depois que a polícia militar apresentou um indivíduo na delegacia com droga. QUE afirma que veio na delegacia e reconheceu o individuo como sendo o garupa da motocicleta que desceu para lhe assaltar. QUE afirma que foi momento de muito medo, pois colocaram a arma na sua cabeça. QUE a policia militar não conseguiu encontrar o outro individuo (ID
24843616 - Pág. 17
).

A
autoria
ainda restou evidenciada através da prova testemunhal colhida em juízo, especialmente a palavra da vítima supracitada, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

Na audiência de instrução, assim como dito em sede policial, a vítima Ronaldo de Souza Carneiro disse que no dia do fato estava com sua funcionária no trabalho, quando dois caras

se aproximaram da calçada em uma mota, que a vítima pensou ser um assalto. Que os dois
caras

entraram, ele se levantou do caixa. O assalto foi anunciado e eles roubaram um celular, o qual era ferramenta de trabalho da vítima, e dinheiro. Que conseguiu reconhecer apenas um dos assaltantes, pois o outro não foi encontrado. Que foi o réu Nilo quem apontou a arma na sua cabeça. Que o celular foi encontrado com o réu Nilo. Além do prejuízo econômico, a vítima declarou que não obteve mais prejuízos. Que o comparsa do réu deu “cobertura” e foi responsável pela condução da moto. Que o comparsa estava com uma pistola na cintura e o réu Nilo com um revólver
(ID
24843648 - Pág. 2
).

Importante destacar
que a versão da vítima
supra
foi confirmada em juízo através dos depoimentos da testemunha
Ivani do Carmo Pantoja da Silva, funcionária do mercado da vítima
, conforme consta da sentença impugnada,
quando declarou:

A testemunha Ivani do Carmo Pantoja Da Silva

disse que estava lá no dia do fato, que o seu patrão estava sentado quando percebeu que era um assalto e levantou. Quando ele levantou, a pessoa percebeu e desceu da moto, abordando-o na porta. A pessoa pegou o que estava no caixa e levou o celular. Após subiram na moto e foram embora. Que um rapaz percebeu que era um assalto e chamou a polícia. Que após foram chamados na delegacia para verificar se o celular que estava lá era o do comércio. Que reconheceu o réu e possui certeza que é o autor do fato. Que reconheceu a pessoa que colocou a arma na cabeça do seu patrão. Que fez o reconhecimento fotográfico na Delegacia, onde mostraram uma foto e perguntaram se era aquele o autor do fato
(ID
24843648 - Pág. 2
).

Na fase policial, o acusado se identificou como Luciel do Nascimento Palmeiras e negou os fatos (ID
24843616 - Pág. 27
), restando sua oitiva em juízo prejudicada face a decretação da revelia em sede de audiência de instrução (ID
24843640 - Pág. 1/2)
.

Ressalte-se que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância, para elucidação do crime e como elemento de convicção eficaz para o julgador, entendimento pacificado entre a jurisprudência pátria, por se tratar de delitos cometidos na maioria das vezes, na clandestinidade, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, praticados muitas vezes longe da presença de qualquer testemunha ocular, a palavra da vítima tem especial relevância e considerável valor probante, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
2. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado que, mediante grave ameaça, subtraiu o veículo da vítima (art . 157, caput, do Código Penal), mantém-se a condenação. 3. A prática do crime mediante grave ameaça a pessoa, exercida com simulação de arma de fogo e anúncio de assalto, por si só, já caracteriza o crime de roubo, afastando a possibilidade de desclassificação para o delito de furto. 4. O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. A escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado. Reputa-se correta a utilização do critério de 1/8 (um oitavo) devidamente justificado. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07038130320208070008 1878549, Relator.: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 13/06/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 26/06/2024, grifo nosso).

Noutro giro, no que concerne à
arguição defensiva quanto ao

procedimento descrito no art. 226 do CPB,
sabe-se que não é norma absoluta, sendo imperiosa a realização do referido procedimento somente nas hipóteses de dúvidas quanto ao reconhecimento do autor do delito. Isso para evitar as chamadas falsas memórias, impedindo uma possível condenação baseada em um reconhecimento equivocado. O próprio art. 226, do Código de Processo Penal, descreve:
"quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa...",
razão pela qual tal procedimento só deverá ser adotado no caso de dúvidas quanto ao reconhecimento do infrator, senão vejamos:

Apelação criminal. Roubo.
Nulidade reconhecimento fotográfico. Não configurada.
Crime impossível. Não ocorrência. Dosimetria. Maus antecedentes e reincidência. Reconhecimento. Recurso conhecido e não provido.
1. Afasta-se a hipótese de nulidade do reconhecimento fotográfico, mormente quando a condenação não se baseou unicamente no reconhecimento fotográfico do agente, embora o não atendimento ao art. 226 do CPP tratar-se apenas de mera irregularidade, sobretudo se ratificado em juízo e amparado pelas demais provas. 2. Inviável acolher a tese defensiva de ausência de autoria e materialidade do crime, mormente quando o conjunto probatório dos autos mostra-se firme, coeso e conclusivo quanto à autoria do acusado do delito de latrocínio na sua forma tentada.
3. Não há que se falar em crime impossível no latrocínio tentado, quando a vítima afirma com convicção que o agente tentou sem sucesso disparar a arma por três vezes, assim como quando há a comprovação que a arma utilizada era apta a promover disparos, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do agente. 4. Inexiste bis in iden quando a sentença exaspera a pena-base após valorar negativamente os maus antecedentes, em razão de condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do crime apurado, bem como reconhece a reincidência na segunda fase da dosimetria, em razão de condenações definitivas anteriores aos fatos da denúncia. Recurso conhecido e não provido (TJ-RO - APELAÇÃO CRIMINAL: 00025929520188220002, Relator.: Des. Francisco Borges Ferreira Neto, Data de Julgamento: 08/05/2024, Gabinete Des. Francisco Borges, grifos nossos).

É importante ressaltar que o magistrado
a quo
não fundamentou a condenação exclusivamente no reconhecimento fotográfico. A condenação se baseou em um conjunto probatório, incluindo o depoimento da vítima tanto em sede de investigação policial quanto em juízo, conforme já mencionado.

Ademais, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o acusado não praticou o crime em questão, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos, somado à prisão em flagrante do recorrente na posse do bem subtraído da vítima, máxime porque a jurisprudência tem assentado que na situação de acusado preso em flagrante com a
res furtiva
em mãos pouco tempo após a consumação do crime, trata-se de delito com relação ao qual se tem presunção da autoria,
afastando a tese de insuficiência probatória. Sobre o tema:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIME. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÕES. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME PATRIMONIAL. DESPROVIMENTO. - O conjunto probatório é suficiente para confirmar a autoria delitiva imputada ao réu inexistindo qualquer adminículo de prova a sustentar qualquer pretensão absolutória, derivativa, é certo, unicamente, das declarações da defesa.
- A apreensão de parte da res furtiva na posse do agente faz recair sobre o mesmo a presunção da autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova, incumbindo à sua defesa apresentar justificativas inequívocas para o fato, ônus este do qual não se desincumbiu, convolando-se, dessa forma, em certeza a presunção anterior com aptidão a embasar o decreto condenatório
. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-CE - Apelação Criminal: 0297295-42.2022.8 .06.0001 Fortaleza, Relator.: VANJA FONTENELE PONTES, 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 27/03/2024, grifo nosso).

Sendo assim, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial
,
inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois
admissível a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.

Por derradeiro, coaduno com o entendimento do magistrado sentenciante, que fez uma análise aprofundada de todas as questões expostas no presente caso, motivo pelo qual adoto como razões de decidir os bem lançados fundamentos constantes da sentença condenatória, integrando-os ao presente, com a devida vênia:

Ora, em que pese a negativa do acusado perante a Autoridade Policial quanto à autoria do crime, esta restou comprovada, considerando os depoimentos prestados pela vítima Ronaldo de Souza Carneiro e pela testemunha Ivani do Carmo Pantoja Da Silva, tanto em sede policial quanto em juízo, pelo reconhecimento do acusado realizada por ambas e pelo auto de apreensão do produto do crime (celular da Marca LG).

[...].

No caso em tela, a vítima Ronaldo de Souza Carneiro e a testemunha Ivani do Carmo Pantoja Da Silva reconheceram o acusado NILO como autor do crime, elucidaram ainda ter sido este quem apontou a arma na cabeça da vítima. Merece ser destacado o fato de o produto do crime (celular LG) ter sido encontrado na posse do réu, o que corrobora com a palavra da vítima e da testemunha.

[...].

A Defesa, em sede de alegações finais, requer seja considerada a invalidade da prova, visto que o reconhecimento pessoal não obedeceu ao procedimento previsto no art. 226 do CPP. Rejeito a tese apresentada, visto que está pacificado no Superior Tribunal de Justiça que o desacordo do procedimento previsto no art. 226 do CPP não é suficiente, por si só, para absolver o acusado quando presentes outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, vejamos: [...].
(ID
24843648 - Pág. 2/4
).

Dessa forma, exercendo o livre convencimento motivado, observo que os elementos de convicção acima são suficientes para condenar o réu, restando inviável tanto o acolhimento do pleito absolutório, quanto a incidência do princípio
in dubio pro reo.

DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL FACE A AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DA VETORIAL DA PERSONALIDADE

No ponto, o
apelante

objetiva a reforma da dosimetria da pena que lhe foi imposta, pugando a
fixação da pena-base no mínimo legal.

Entendo que o pedido comporta parcial provimento, unicamente para o redimensionamento da pena pecuniária. Explico.

Veja-se, a esse propósito, os fundamentos utilizados para estabelecer a reprimenda objurgada:

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade do réu é a normal para o tipo. Possui maus antecedentes, visto que praticou o crime apurado nos autos do processo n° 0000377-75.2007.8.14.0076.
Sua conduta social não foi auferida nos autos, pelo que deixo de analisar.
A personalidade denota inclinação à criminalidade e dissimulação, considerando que se apresentou com nome falso perante a autoridade policial, com o intuito de passar-se por outra pessoa e assim sair impune da empreitada criminosa.
Quanto aos motivos, às circunstâncias às consequências do crime, foram comuns a espécie, ressaltando que o celular foi restituído à vítima. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do delito.
Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e a 90 (noventa) dias-multa.

2ª FASE: Circunstâncias legais (agravantes e atenuantes):

Não há circunstâncias atenuantes e agravantes. Assim, mantenho a pena intermediaria em 5 (cinco) anos de reclusão e a 90 (noventa) dias-multa.

3ª FASE: Causas de aumento e diminuição da pena:

Verifico que incide a majorante do concurso de pessoas no delito de roubo, uma vez que incontroverso nos autos, que o delito foi cometido por duas pessoas. Ainda que seu comparsa não tenha sido identificado e localizado, incide a majorante. Há, ainda, a causa de aumento de pena em razão do uso de arma de fogo. Diante do concurso de causas de aumento de pena, elevo a pena em 1/3 (um terço), ou seja, 20 (vinte) meses e 30 (trinta) dias-multa, totalizando a pena final em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa.

Portanto, fixo a pena definitiva em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa.

Considerando a condição econômica do réu, fixo o dia multa em 1/30 do valor do salário-mínimo vigente à época do fato.

O réu deverá cumprir inicialmente a pena no regime SEMIABERTO, na forma do que dispõe o art. 33 do Código Penal (ID 24843648 - Pág. 5/6).

Incialmente, convém esclarecer que o magistrado singular utilizou entendimento jurisprudencial escorreito ao recrudescer a sanção inicial no presente caso, com a valoração negativa dos
antecedentes
do réu face o trânsito em julgado do Proc. nº
0000377-75.2007.8.14.0076.

De igual forma, inexiste margem para neutralizar o vetor judicial da
personalidade do agente
, a qual se refere ao caráter do réu como pessoa, tal vetor se deve voltar à índole do agente e ao seu temperamento, e
in casu,
verifico que o réu falseou sua identidade per
ante a autoridade policial
identificando-se como Luciel do Nascimento Palmeiras, com o intento de ocultar histórico criminal maculado (ID
24843616 - Pág. 27
), demonstrando, por conseguinte, desvio de personalidade.

Nessa perspectiva, entendo que a personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia, nos termos do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
PERSONALIDADE DO AGENTE.

MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. PROPORCIONALIDADE DO INCREMENTO.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CARACTERIZADA. ART. 226, II, DO CPP. BIS IN IDEM NÃO EVIDENCIADO. CONTINUIDADE DELITIVA. AUMENTO DE 2/3 JUSTIFICADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito. No caso, o fato do réu ter dopado a vítima, ministrando-lhe medicamento contendo a substância "lorazepam", evidencia a maior intensidade do dolo, o que exige a elevação da pena-base. 2. Para fins do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso. No caso, o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes, pois o réu abusou da confiança nele depositada pela genitora da ofendida, sua companheira à época dos fatos, que lhe confiava os cuidados com a filha, quando ela precisava ausentar-se da residência para trabalhar, sendo certo que o denunciado usava desses momentos para praticar coma vítima os atos libidinosos. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que é possível o incremento da pena-base no que diz respeito à vetorial consequências do crime quando apresentados elementos concretos relacionados ao trauma sofrido pela vítima, como a duração prolongada dos efeitos do abalo psicológico, comprovada pelo decurso de tempo do tratamento psicológico ou psiquiátrico e pela mudança de comportamento. Na espécie, a ofendida passou a sofrer de distúrbios psicológicos e psiquiátricos, sendo diagnosticada como portadora de alopesia areata, doença que faz com que a pessoa arranque os próprios cabelos, necessitando até dias atuais de acompanhamento especializado, passando, ainda, ao ofendida a enfrentar dificuldades de aprendizagem na escola, circunstâncias estas que recomendam a exasperação da pena-base.
4. A personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia.
No caso, o réu obteve vídeos íntimos de forma clandestina e passou a ameaçá-la caso revelasse as violências sexuais por ela sofridas. 5. Deve ser mantida a valoração negativa das quatro vetoriais e, de igual modo, descabe falar em excesso no quantum de pena definido, em 11 meses e 6 meses de reclusão. 6. Não se cogita a incidência da atenuante da confissão espontânea, pois o réu não reconheceu, ainda que parcialmente, as práticas delitivas. 7. "[É] firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o preceito contido no artigo 226, inciso II, do CP"abrange todo o agente que, por qualquer título, tenha autoridade sobre a vítima"(AgRg no REsp 1.716.592/SP, Rel . Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/2/2018, DJe 7/3/2018). 8. No caso, o fato do réu ser padrasto da vítima autoriza a incidência da causa de aumento de pena, sendo descabido falar em bis in idem. 9. Os abusos sexuais foram praticados por inúmeras vezes, permitindo a conclusão de que houve sete ou mais delitos sexuais. Adequada, pois, a aplicação da fração de aumento de 2/3, nos termos da tese fixada no Tema n. 1202 do STJ: "No crime de estupro de vulnerável, é possível a aplicação da fração máxima de majoração prevista no art. 71, caput, do Código Penal, ainda que não haja a delimitação precisa do número de atos sexuais praticados, desde que o longo período de tempo e a recorrência das condutas permita concluir que houve 7 (sete) ou mais repetições". 10. Os crimes de estupro de vulnerável narrado na denúncia foram cometidos em continuidade delitiva, de modo que as últimas condutas devem ser entendidas fictamente como continuação das primeiras. Logo, incide em desfavor do réu a causa geral de aumento de pena prevista no art. 71, caput, do CP. 11. Considerando que foram vários os crimes praticados, tendo a conduta delitiva do réu perdurado por vários anos, iniciando-se em 2012, quando a vítima tinha 11 anos de idade, e cessando apenas no ano de 2016, época em que B. M. L. M. tinha 16 anos, deve ser mantido o incremento em 2/3.12. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no HC: 924377 SP 2024/0230151-7, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2024, grifos nossos).

Portanto, ante a presença de 02 (duas) vetoriais desfavoráveis ao apelante, plenamente justificada a exasperação da pena-base,
em observância à Súmula 23 do TJPA segundo a qual
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Salienta-se, por oportuno, que o incremento da sanção inicial com a utilização do critério de 1/6 na pena-base do STJ culminaria em
reformatio in pejus,
vedado por ser recurso exclusivo da defesa, motivo pelo qual mantenho a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, redimensionando unicamente a pena pecuniária para 13 (treze) dias-multa, considerando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade que devem nortear a fixação da pena de multa,
a fim de manter a proporcionalidade com a sanção corporal e
em observância aos parâmetros estabelecidos no artigo 49 do CP.

Na segunda etapa, sem atenuantes ou agravantes.

Na etapa derradeira, sem causas de diminuição de pena. Mantenho o reconhecimento das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas, elevando a sanção em 1/3, fixando definitivamente a reprimenda em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e o pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

Ante o exposto,
conheço o recurso
e
dou parcial provimento
, redimensionando unicamente a pena pecuniária para 17 (dezessete) dias-multa, nos termos explicitados na fundamentação.

É o meu voto.

Belém, .... de ................. de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 09/10/2025